Tribunal: TJBA
Processo: 8048458-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8048458-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO

Advogado(s):
ALINE DEDA MACHADO SANTANA

EMBARGADO: MARTINS & NERI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM A
GRAVO DE INSTRUMENT
O. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
JUSTIÇA GRATUITA
DEVIDAMENTE ANALISADA

ADEQUADAMENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração em Apelação de n.º
8048458-57.2024.8.05.0000
, em que são em embargante e embargado, respectivamente,
CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DA REDENÇÃO
e
SORAIA NERI MARTINS
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA